Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-74.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇAS REITERADAS E VIAS DE FATO. RELAÇÃO DE INTIMIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA FIXADA EM REGIME ABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de ameaça (art. 147, caput e § 1o, do CP) e um crime de vias de fato (art. 21, caput e § 2o, da LCP), todos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340/2006), com fixação de pena privativa de liberdade e valor mínimo de indenização. A Defesa busca absolvição por ausência de provas, reconhecimento de crime continuado, redução da pena e exclusão do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) analisar a dosimetria da pena, em especial quanto às agravantes e causas de aumento; (iii) determinar se é possível o reconhecimento de crime continuado; (iv) examinar a legalidade e a razoabilidade da fixação do valor mínimo de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova, como áudios, mensagens de texto e depoimentos constantes nos autos.
4. Os relatos da vítima apresentaram verossimilhança e foram confirmados tanto pelas mídias juntadas quanto pela própria admissão parcial dos fatos pelo réu, ainda na fase inquisitorial.
5. A alegação da Defesa de que as ameaças não passariam de conjecturas é afastada, pois as declarações do réu continham elementos concretos aptos a infundir temor na vítima, como a menção a amigos, à residência e à sua rotina.
6. A condenação pelo crime de vias de fato foi mantida com base na prova oral e na própria admissão do réu, sendo incabível a exigência de laudo pericial quando há indícios suficientes da agressão física.
7. A pena-base dos crimes foi fixada com fundamentação idônea, considerando os motivos dos crimes relacionados ao controle e ciúmes do réu sobre a companheira.
8. A aplicação da agravante da relação doméstica (CP, art. 61, II, "f") e da causa de aumento por razão de gênero (CP, art. 147, § 1o, e LCP, art. 21, § 2o) está devidamente justificada, sendo legítima a majoração das penas.
9. O concurso material foi corretamente reconhecido, por não se verificarem os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a configuração da continuidade delitiva, como tempo, modo de execução e unidade de desígnios.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do contexto de violência doméstica, bem como a suspensão condicional da pena, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
11. A fixação de valor mínimo de indenização em R$ 500,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e situação econômica do réu, sendo válida diante do pedido expresso do Ministério Público e do abalo psíquico causado à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por provas materiais ou outros depoimentos, é suficiente para fundamentar a condenação nos crimes de violência doméstica.
2. A incidência da agravante da relação doméstica e da causa de aumento por motivação de gênero é compatível com os delitos previstos nos arts. 147 do CP e 21 da LCP, quando configurado o contexto da Lei Maria da Penha.
3. O reconhecimento da continuidade delitiva exige, além dos requisitos objetivos, a presença de unidade de desígnios, o que não se verifica quando há reiteração de condutas autônomas com ânimos distintos.
4. É legítima a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais no juízo criminal, desde que haja pedido expresso e provas suficientes do abalo psíquico decorrente da conduta do réu.